Tribunal: TJSP
Processo: 1012444-16.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU E TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO – EXERCÍCIO DE 2017 – MUNICÍPIO DE SANTOS – SABESP – Sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal – Apelo da SABESP.
ISENÇÃO FISCAL - Benefício que depende de lei específica do ente tributante - A lei pode prever que a isenção seja concretizada pela via contratual, mas de qualquer forma

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU E TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO – EXERCÍCIO DE 2017 – MUNICÍPIO DE SANTOS – SABESP – Sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal – Apelo da SABESP.
ISENÇÃO FISCAL - Benefício que depende de lei específica do ente tributante - A lei pode prever que a isenção seja concretizada pela via contratual, mas de qualquer forma é indispensável que exista previsão legal do benefício - Inteligência do artigo 150, § 6o da Constituição da República e do artigo 176 do Código Tributário Nacional – Precedentes deste E. Tribunal.
No caso, a apelante alega que a isenção estaria fundamentada em contrato de prestação de serviços públicos celebrado entre ela, o Estado de São Paulo e o Município de Santos – Inexistência de lei concessiva do benefício – Isenção não verificada.
Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa (R$ 60.980,36) – Verba honorária que corresponde a aproximadamente R$ 6.098,00 – HONORÁRIOS RECURSAIS – Majoração nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil de 2015 – POSSIBILIDADE – Observância ao disposto nos §§ 2o a 6o do artigo 85, bem como aos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do respectivo artigo – Majoração em 1%, totalizando a verba honorária em 11% sobre o valor da causa – Honorários que passam a corresponder a aproximadamente R$ 6.708,00.
Sentença mantida – Recurso improvido.